Tribunal: TJPA
Processo: 0811057-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811057-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES, KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2ºA, INCISO I C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado a quo, o processo segue seu trâmite regular, tendo sido oferecida denúncia no dia 19.10.2020 e recebida em 27.10.2020. 2. Portanto, está prejudicada qualquer alegação de excesso de prazo, pois com o recebimento da denúncia, os pacientes foram citados para oferecerem resposta à acusação. 3. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito. 4. Ressalte–se que, por ocasião do recebimento da denúncia, foi analisado e indeferido o pedido de relaxamento da prisão, em decisão muito bem fundamentada, estando presentes todos os pressupostos da prisão cautelar. 5. Inclusive foi enfatizado pelo magistrado a quo que tanto a liberdade do acusado João Alberto de Lima Rodrigues, quanto do paciente Kennedy Anderson Moraes Lima, representa risco à Ordem Pública e à tranquilidade social, uma vez que possuem propensão a prática de crimes, já que foram beneficiados com liberdade condicional, por crime da mesma natureza, e foram novamente presos pela prática de novo delito. 6. Além disso, os dois possuem condenação em outra ação penal, o que representa risco de reiteração delitiva.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOAO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES E KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri /PA.

A Impetração sustenta que os pacientes se encontram custodiados desde o dia 28.02.2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2ºA, inciso I c/c art. 288, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, que há
excesso de prazo
na prisão dos pacientes, tendo em vista que a denúncia apenas foi oferecida em 19.10.2020, mais de 07 (sete) meses após a conclusão do inquérito policial.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que os pacientes sejam postos em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3990639, o Juízo coator informou que,
in verbis:

“Os Pacientes JOÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES, KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA foram presos em flagrante delito em 28.02.2020 pelos crimes previstos art. 157, §2º-A, I, c/c art. 288, ambos do CP, tendo o auto de prisão em flagrante sido homologado, e sua prisão convertida em prisão preventiva, em 01.03.2020.

Narra a autoridade policial que o dia 28.02.2020, por volta das 11h40min, a Polícia Militar foi acionada por dois cidadãos informando sobre um roubo em andamento na Vidraçaria Miriense, localizada neste município. E que ao se deslocar para o local, depararam-se com quatro indivíduos armados saindo da vidraçaria. E que ao perceberem a presença da polícia fizeram uma mulher de refém e voltaram para dentro da vidraçaria.

Informa ainda que João Alberto de Lima Rodrigues, Kennedy Anderson Moraes Lime, e outros dois acusados, conseguiram sair pelos fundos da vidraçaria: dois deles conseguiram roubar uma motocicleta (Honda Biz de cor vinho) e empreender fuga; os outros dois, Roney e Wendel, saíram pulando os muros dos quintais das casas até chegarem em uma panificadora onde renderam o dono.

Relata, também, que após horas de negociação os dois acusados (Roney e Wendel) se renderam e o refém libertado, tendo sido encontrado com os mesmos um revólver calibre 38, com cinco munições não deflagradas.

Informa ainda que outros dois indivíduos, após empreender fuga para a cidade vizinha de Abaetetuba (PA) foram presos, e em seu poder foram encontrados uma arma de fogo, e uma motocicleta, tendo sido reconhecidos pelas vítimas e identificados como Kennedy Anderson Moraes Lima e João Alberto de Lima Rodrigues.

No dia 01.04.2020 foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva c/ substituição por prisão domiciliar, haja vista a necessidade de manter a garantia da Ordem Pública.

Em 19.10.2020 foi apresentada denúncia pelo representante do MP em desfavor de JOÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES e KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA, e demais acusados, tendo sido recebida em 27.10.2020. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão de Kennedy Anderson Moraes Lima e de João Alberto de Lima Rodrigues, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, e superado a tese de excesso de prazo pela apresentação da denúncia.

Por fim, informo que o processo se encontra em secretaria para realização da citação dos réus JOÃO ALBERTO DE LIMA RODRIGUES e KENNEDY ANDERSON MORAES LIMA, ora pacientes, e demais denunciados.”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que se refere ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado
a
quo, o processo segue seu trâmite regular, tendo sido oferecida denúncia no dia 19.10.2020 e recebida em 27.10.2020.

Portanto, está prejudicada qualquer alegação de excesso de prazo, pois com o recebimento da denúncia, os pacientes foram citados para oferecerem resposta à acusação.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei

11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019.

Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho).

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (HC 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Ressalte–se que, por ocasião do recebimento da denúncia, foi analisado e indeferido o pedido de relaxamento da prisão, em decisão muito bem fundamentada, estando presentes todos os pressupostos da prisão cautelar.

Inclusive foi enfatizado pelo magistrado
a quo
que tanto a liberdade do acusado João Alberto de Lima Rodrigues, quanto do paciente Kennedy Anderson Moraes Lima, representa risco à Ordem Pública e à tranquilidade social, uma vez que possuem propensão a prática de crimes, já que foram beneficiados com liberdade condicional, por crime da mesma natureza, e foram novamente presos pela prática de novo delito.

Além disso, os dois possuem condenação em outra ação penal, o que representa risco de reiteração delitiva.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/12/2020